Tribunal: TJES
Processo: 0004718-67.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Posturas Municipais
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004718-67.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
APELADO: ERILDO DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO:
OBRAS DE DUPLICAÇÃO DE VIA. ATERRAMENTO E ELEVAÇÃO DA AVENIDA.

IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À GARAGEM.
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MANTIDO
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

1)

Preliminar de ilegitimidade passiva:
a legitimidade das partes é condição da ação que, segundo a teoria da asserção, deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga. É possível a inferência, em abstrato, de que o apelante pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo dos apelados.
Preliminar rejeitada.

2) Mérito:
a teoria do risco administrativo, prevista no § 6° do art. 37 da CF, é a regra no sistema normativo, circunstância que leva o Estado a responder, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos causados por seus agentes a terceiros. Precedentes.

3)
Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam, existência de dano; ação ou omissão administrativa; ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

4)
Constata-se o nexo de causalidade entre o dano e a obra pública e, não demonstrada a existência de causas excludentes de responsabilidade, emerge o dever de indenizar.

5)
É inconteste que o impedimento de acesso à garagem, pelos apelados, do início das obras, em 2015, até a adequação da obra, em 2018, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge a imagem, integridade e dignidade das partes.

6)
Considerando a extensão do dano e a tardia resolução, 03 anos após o início da obra pública, reputo razoável o quantum indenizatório fixado na origem, no montante de R$ 6.000,00.

7)
Recurso desprovido. Sentença mantida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
P
RELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE MUNICÍPIO DE ARACRUZ:

Aduz o apelante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que eventual falha do serviço deve ser imputada a empresa contratada para a execução da obra pública.

Como se sabe, a legitimidade das partes é condição da ação que, segundo a
teoria da asserção
, deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga.

A respeito, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.[...] ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A DO ASSISTIDO E NOS SEUS LIMITES. ACESSORIEDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. DETERMINAÇÃO APÓS INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MERITÓRIA. STF. TEMA N. 940. CONDUTA DANOSA QUE SE IDENTIFICA COM A ATIVIDADE FUNCIONAL. CONDUTA DANOSA IRREGULAR, FORA DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS. AGENTE PODE SER O LEGITIMADO PASSIVO. [...]
6. As condições da ação são apuradas de acordo com a teoria da asserção. Assim, o reconhecimento da legitimidade das partes se dá com base nos argumentos apresentados na inicial, que devem possibilitar a dedução, em abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica levada a juízo
. [...] (REsp n. 1.842.613/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 10/5/2022.)

É possível a inferência, em abstrato, de que o apelante pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo dos apelados, considerando, para tanto, o dever de fiscalização e acompanhamento dos trabalhos realizados, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/1993, vigente à época dos fatos.

Desse modo, a legitimidade passiva fora aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial e não se confunde com o exame do mérito.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Ao que se depreende dos autos, cinge-se a controvérsia em aferir a responsabilidade civil de
Município de Aracruz
pela elevação do nível da via pública, impossibilitando o acesso de veículos às garagens.

Como cediço,

“
a
teoria do risco administrativo, prevista no § 6° do art. 37 da CF, é a regra no sistema normativo, circunstância que leva o Estado a responder, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos causados por seus agentes a terceiros”
(TJES, Classe: Apelação, 2090012515, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2013, Data da Publicação no Diário: 07/03/2013).

Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam, existência de um dano; ação ou omissão administrativa; ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Na hipótese, ressai do acervo fático probatório que as obras de duplicação da Avenida Venâncio Flores, em Aracruz, demandaram a realização de aterros, elevando o nível da via pública e impedindo, assim, o acesso de veículos às residências situadas da margem leste do logradouro.

Conforme bem salientado pela r. sentença:
“O primeiro pedido do requerente está prejudicado, pois conforme relatado pelos requerentes, em alegações finais,
no mês de setembro de 2018, o Município de Aracruz/ES resolveu o problema de acesso à garagem mediante a implementação de projeto que permitiu o uso adequado da garagem pelos requerentes
”.

Desse modo, prejudicado o pedido de obrigação de fazer, cabe perquirir se os fatos narrados configuraram dano extrapatrimonial.

À evidência, constata-se o nexo de causalidade entre o dano e a obra pública e, não demonstrada a existência de causas excludentes de responsabilidade, emerge o dever de indenizar.

Fixada tal premissa, é escorreito o capítulo da r. sentença que reconhecera o dever de indenizar, perquirindo avaliar, tão somente, a adequação do
quantum
.

Muito embora a indenização não pague a dor experimentada pelos ofendidos, conforme entendimento da mais moderna e abalizada doutrina, a prestação pecuniária tem não apenas função satisfatória, mas também punitiva, objetivando amenizar os limites das forças humanas para certos males, injustamente produzidos.

Contudo, no arbitramento da indenização, considerar-se-ão as condições peculiares das partes envolvidas e a magnitude do evento, de modo que o seu montante seja suficiente para suavizar o infortúnio da vítima e representar uma sanção ao ofensor.

Sobre os critérios para fixação dos danos morais, é oportuno registrar que o juiz deve determinar o montante da indenização que, atento às considerações individuais, represente uma justa compensação do prejuízo sofrido, e não fonte de enriquecimento. Nesse sentido a jurisprudência pacífica do. Superior Tribunal de Justiça:

Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso (REsp 135.202-0/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 19/05/1998)

No que pertine ao dano moral
, é inconteste que o impedimento de acesso à garagem, pelos apelados, do início das obras, em 2015, até a adequação da obra, em 2018, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge a imagem, integridade e dignidade das partes.

Considerando a extensão do dano e a tardia resolução, 03 anos após o início da obra pública, reputo razoável o
quantum
indenizatório fixado na origem, no montante de R$ 6.000,00.

Noutro giro, não prospera o pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, segundo o princípio da causalidade, a considerar, sobretudo, a realização das obras de adequação pelo apelante e a parcial procedência do pedido de condenação por danos morais.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria
Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.